Tribunal: TJDFT
Processo: 0000673-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. ELEMENTO SUBJETIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA.

1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.

2 – Ameaça. Materialidade e autoria. Art. 147 do CP (Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave). Os autos demonstram que a ré ameaçou a vítima, na porta da academia onde ela trabalha dizendo que iria matá-la, que ela iria “morrer ali na porta da academia”. O fato é provado pelo depoimento da vítima e das testemunhas e Cristian e Israel (ID24936552), provas que são coerentes em descrever a conduta da ré. A falta de som no vídeo apresentado como prova não é relevante para a caracterização da materialidade, pois há suficiente respaldo em prova testemunhal pelo depoimento da vítima.

3 – Tipicidade. Elemento subjetivo do tipo. Atemorização da vítima. O delito em exame se caracteriza pelo fato de a ameaça ser capaz de atemorizar a vítima (20140111202118APJ - (0120211-08.2014.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, 1a TURMA RECURSAL, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). A presença da autora no local onde trabalha a vítima e a promessa de morte são suficientes para impingir medo. O fato de estar alterada emocionalmente não descaracteriza o crime, mesmo porque não havia discussão acalorada. Ao contrário, a ré, deliberadamente se dirigiu ao local com a finalidade de atemorizar a vítima.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.